Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDIUCADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO RECONHECIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. LIMITES. COISA JULGADA. INTER PARTES.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Prelecionam os arts. 18, caput, e 506, ambos do Código de Processo Civil, respectivamente, que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” e que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
3. A sentença proferida em autos distintos, em favor de terceiro que não é parte do processo de origem, não tem o condão de desconstituir o título judicial exequendo, cabendo ao interessado, conforme o caso, buscar a sua desconstituição na via adequada.
4. É consabido que os requisitos para o reconhecimento do direito à usucapião sobre determinado bem são objetivos e relacionados à posse exercida pelo requerente sobre a coisa, os quais devem ser aferidos quando da análise do caso concreto, motivo pelo qual, ainda que seja considerar a existência de efeito reflexo da coisa julgada em determinados casos, de forma a lhe atribuir eficácia ultra partes, tal medida seria incompatível com o direito perseguido na hipótese.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.